Tribunal: TJDFT
Processo: 0717357-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). DIREITO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO E NÃO DAS REGRAS CONSUMERISTAS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Assentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que os contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil - Fies não se subsumem às regras encartadas no Código de Defesa do Consumidor. (REsp. repetitivo n. 1155684/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 1a Seção, julgado em 12/05/2010).
2. Ademais, em se tratando de competência territorial e, portanto, relativa, caso a ação seja proposta em foro diverso, não deve ser declarada de ofício, segundo dispõe a Súmula 33, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. E, não sendo suscitada pela parte adversa, é prorrogada, a teor do 65 do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.